Tribunal: STF
Processo: HC 147989
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime de extorsão (artigo 158, § 1º, do Código Penal). 3. Condenação. Regime inicial semiaberto. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no STJ. Inadmissibilidade. Súmula 691. 5. Superveniente julgamento de mérito pelo STJ. 6. Conhecimento dos embargos de declaração em face dos princípios da fungibilidade e da celeridade processual. 7. Acolhimento da alegada omissão para assentar o entendimento jurisprudencial de que a execução provisória da pena coaduna com o princípio da vedação da reformatio in pejus, quando mantida a condenação do paciente pela Corte local, pois a constrição da liberdade, neste momento processual, fundamenta-se na ausência de efeito suspensivo dos recursos extraordinário e especial.